Tribunal: TJDFT
Processo: 0718761-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESSARCIMENTO. CIRURGIA PLÁSTICA. MAMAS. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO. OMISSÃO. NORMATIVOS LEGAIS. AUSÊNCIA.

1. Há ocorrência do apontado erro material em relação à data da cirurgia de mamoplastia com implantes mamários, devendo constar, no acórdão recorrido, o dia correto.

2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para o julgamento do feito, de acordo com seu livre convencimento fundamentado, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte.

3. O inconformismo do recorrente, tal como demonstrado na peça recursal, deve ser dirigido às Instâncias Superiores, servindo o presente recurso simplesmente como forma de prequestionamento do tema, em atendimento às Súmulas 282 e 356 do colendo Supremo Tribunal Federal.

4. Embargos de declaração da autora providos para corrigir erro material, sem efeitos infringentes. Embargos de declaração do réu não providos.